Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI 7.960/1989. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária do paciente, pois evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de um crime de homicídio qualificado, a existência de indícios de autoria por parte do paciente e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89).
2. Tendo em vista que o prazo inicial de 30 (trinta) dias foi insuficiente para a conclusão do interrogatório do paciente, pois também foram presos, com a mesma finalidade, outros quatro investigados que já foram ouvidos, e, ainda, em razão das restrições impostas pelas medidas de prevenção à COVID-19, razoável e proporcional a prorrogação da prisão temporária por igual prazo.
3. Ordem denegada.